Tribunal: TJPA
Processo: 0800058-93.2023.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800058-93.2023.8.14.0067

APELANTE: LUAN CARVALHO DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800058-93.2023.8.14.0067

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: LUAN CARVALHO DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

______________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. INAPLICABILIDADE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231/STJ. REDUÇÃO DA FRAÇÃO PELO CONCURSO FORMAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003). A sentença reconheceu a materialidade e autoria, fixou a pena em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa, substituída por restritivas de direitos, aplicando a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e aumento de 1/3 pelo concurso formal. O recurso defende absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a redução da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:

(i) definir se as provas são suficientes para manter a condenação;

(ii) estabelecer se é cabível a atenuante da confissão espontânea, com redução da pena;

(iii) determinar a fração correta de aumento pelo concurso formal de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade dos crimes se comprova pelo termo de apreensão da arma e munições e pelo laudo toxicológico que identificou cocaína.

4.

A autoria se demonstra pelos depoimentos dos policiais, prestados em juízo de forma firme, coerente e convergente, os quais, segundo a jurisprudência do STJ, constituem meio idôneo para embasar condenação.

5.

A tese de confissão espontânea não procede, pois o réu negou a autoria em todas as fases, inexistindo reconhecimento válido dessa atenuante.

6.

Ainda que presente a confissão, a Súmula 231/STJ veda a redução da pena-base abaixo do mínimo legal.

7.

A fração do concurso formal deve observar o número de delitos, sendo correta a aplicação de 1/6 para dois crimes, reduzindo a reprimenda final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O depoimento de policiais, prestado em juízo e de forma coerente, constitui prova idônea para fundamentar condenação criminal.

2.

A atenuante da confissão espontânea não se aplica quando o réu nega a autoria, e, ainda que reconhecida, não pode reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

3.

A fração do concurso formal deve observar o número de crimes, sendo de 1/6 no caso de dois delitos.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59 e 70; CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, art. 33 e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 659024/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.04.2021, DJe 26.04.2021; STJ, AgRg no AREsp 1593949/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01.06.2021, DJe 09.06.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.080.803/AL, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.05.2022, DJe 16.05.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para fixar a pena em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e novena e quatro) dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800058-93.2023.8.14.0067

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: LUAN CARVALHO DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

______________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por LUAN CARVALHO DE SOUSA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Comarca de Mocajuba, que o condenou pelos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), com pena fixada em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos.

A sentença recorrida fundamenta-se na comprovação da materialidade e autoria dos delitos, com base em provas como o Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID nº 85111148 - Pág. 8), Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 93977814) e depoimentos de testemunhas, incluindo policiais militares, cuja credibilidade foi reforçada pela jurisprudência citada (ID nº 19003613). O réu foi considerado primário, o que ensejou a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, reduzindo a pena em dois terços. O concurso formal de crimes foi reconhecido, aumentando a pena em um terço.

O apelante sustenta, em suas razões recursais (ID nº 17018358), a insuficiência de provas para condenação, pleiteando a sua absolvição e subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, requerendo a redução de sua reprimenda aquém do mínimo legal.

Constam as contrarrazões (ID nº 18247533), manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento (ID nº 19003613).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição do Apelante.

Ao contrário do que alega a defesa, a materialidade do delito imputado ao apelante resta devidamente demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID nº 17018237 – págs. 08/11), que atestou tratar-se o material recolhido de uma arma artesanal, modelo “garrucha”, calibre .38, bem como de 29 (vinte e nove) munições de calibre .40 intactas; além do Laudo Toxicológico Definitivo nº 2023.05.000173-QUI (ID nº 17018363 – págs. 1/2), que certificou corresponder a substância apreendida ao entorpecente Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína”.

No tocante à autoria, esta ficou evidenciada pelos depoimentos colhidos tanto na fase investigativa quanto em juízo, em especial pelo policial militar Wagner Rodrigues Ferreira, cujas declarações demonstraram de forma inequívoca a prática do tráfico de drogas, da posse irregular de arma de fogo e de munições, situando o apelante de maneira definitiva como autor dos fatos, conforme se vê:

“(...) disse em juízo se recordar da ocorrência, tendo a polícia recebido uma denúncia anônima pelo telefone funcional, informando que um dos envolvidos no assassinato de um comerciante, estaria escondido em uma casa, de posse de duas armas, além de substância entorpecente. Chegando no local, a equipe de policiais fez contato inicial com a dona do imóvel, Sra. Luciene, e assim tiveram autorização para o ingresso no local. No decorrer da busca domiciliar, encontraram no andar superior uma mochila; Ao ser questionada, a dona da casa afirmou que a mochila pertencia a seu filho Luan. Ao averiguar o interior do objeto, a polícia encontrou substância entorpecente e uma arma, além de munições de outros calibres. (...)”

Relativamente à prova testemunhal prestada por policiais, não há motivo que justifique questionar sua credibilidade, visto que os relatos foram firmes, coerentes e alinhados entre si, razão pela qual merecem plena fé até que sobrevenha prova em contrário. O testemunho dos agentes de segurança, obtido no exercício regular de suas funções, possui validade idêntica a qualquer outro e pode, sim, embasar decreto condenatório.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Dessa forma, não se afigura razoável atribuir descrédito a tais declarações unicamente em virtude do cargo exercido, não sendo crível supor que aqueles incumbidos pelo Estado de preservar a ordem pública não sejam dignos de confiança quando chamados a depor em juízo sobre atos de ofício.

Rejeito, portanto, a alegação defensiva de negativa de autoria por insuficiência probatória.

2. Da dosimetria. Da atenuante de confissão.

Ao contrário do que alega a defesa, não há qualquer erro na dosimetria aplicada pelo Juízo de primeiro grau, que se mostra correta em todos os pontos.

Ao analisar a sentença (ID nº 17018358), verifica-se que na primeira fase, conforme o art. 59 do Código Penal, nenhum dos vetores judiciais foi considerado desfavorável ao recorrente em relação a ambos os crimes.

Na segunda fase, o apelante pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sob o fundamento de que o magistrado teria utilizado suas declarações para formar o convencimento. Todavia, tal alegação não procede, pois, examinando-se detidamente os autos, verifica-se que o recorrente negou reiteradamente a autoria, tanto na investigação quanto em juízo, limitando-se a atribuir a propriedade da mochila – onde foram encontrados os entorpecentes, a arma e as munições – ao seu cunhado.

Ademais, a Súmula 231/STJ dispõe que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim, totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

3.Da redução da fração de aumento pelo concurso de crimes formal para o patamar de 1/6.

Com relação ao pleito de diminuição da fração referente ao concurso formal, assiste razão a defesa.

A fração de aumento no concurso formal está prevista no artigo 70 do Código Penal e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que esta fração é definida com base no número de crimes cometidos, aplicando-se 1/6 para 2 crimes, 1/5 para 3 crimes, 1/4 para 4 crimes, 1/3 para 5 crimes e 1/2 para 6 ou mais crimes, sendo aplicada a pena mais grave existente, aumentada dessa fração.

Incidindo no presente caso o instituto do concurso formal nos crimes de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo, motivo pelo qual aumenta-se a pena do delito de tráfico fixada em 01 (um) ano 08 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa , que constitui a maior sanção entre os crimes em concurso, em 1/6, passando a reprimenda final para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e novena e quatro) dias-multa, a qual torno concreta e definitiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para fixar a pena em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e novena e quatro) dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Desa. Eva do Amaral Coelho

Relatora

Belém, 18/11/2025